Tribunal: TJES
Processo: 0007710-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007710-39.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPREENDIMENTO ITAPARICA PRIVILEGE LTDA e outros

APELADO: SERGIO SOUZA DE AGUIAR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR
. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO
ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
de unidade imobiliária
ANTERIOR
À LEI 13.786/18
.
DESISTÊNCIA

PELO
PROMITENTE COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL PAGO À
S
PROMITENTE
S
VENDEDORA
S
.
TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
R
evela-se
perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado”
nas hipóteses em que houver
afronta
à

L
ei do
C
onsumidor,
razão pela qual, deve
rá
ser mantida inalterada a compreensão firmada,
neste ponto,
pelo magistrado
a quo
.

I
I.
A
cerca da possibilidade de retenção, pelo promitente vendedor, de percentual pago por imóvel em razão de inadimplemento atribuído ao promitente comprador, perfilha a jurisprudência do
C. STJ
a compreensão de que esta afigurar-se-á válida quando fixada dentro dos limites de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.

I
II.
Na hipótese, em que pese ser incontroverso que a rescisão contratual se deu por culpa do autor/apelado, não há como acolher a pretensão recursal de majoração do percentual de retenção
de
1
0%
(
dez
por cento)
reconhecido pelo Juízo primevo
,
eis que
além da ululante abusividade do percentual de retenção praticada no instrumento contratual,
é certo que somente
a parte
recorrente poderia demonstrar as despesas relacionadas com a comercialização e administração do bem objeto da rescisão, o que
in casu
, não ocorrera, na medida em que limit
ou
-se a defender genericamente a legalidade de retenção superior a determinada.

I
V.
Quanto
ao termo inicial da correção monetária
atinente à condenação,
não há dúvidas de que
deve incidir a partir de cada
des
embolso,
ainda que a iniciativa do distrato tenha sido do comprador.
Precedentes.

V. Q
uanto
ao pedido reconvencional de cobrança por perdas e danos do valor referente à suposta fruição do imóvel pelo apelado, na mesma esteira da sentença vergastada, entend
eu-se
que não logrou êxito o apela
n
te em comprovar que o apelado teria
de fato
usufruído/
utilizado
do empreendimento objeto da avença,
não se mostrando suficiente documento
formal de

mero
recebimento das chaves
do imóvel
por procurador do apelado.

VI.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0007710-39.2019.8.08.0024

APELANTE
S
:
EMPREENDIMENTO ITAPARICA PRIVILEGE LTDA
e PROENG SA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS GRUPO PROENG SA

APELAD
O
:
SERGIO SOUZA DE AGUIAR

JUIZ: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMPREENDIMENTO ITAPARICA PRIVILEGE LTDA e PROENG SA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS GRUPO PROENG SA
em face de sentença proferida em AÇÃO ORDINÁR
IA ajuizada por SERGIO SOUZA DE AGUIAR,
cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
para:
(a) DECLARAR rescindido o contrato entre as partes; (b) DECLARAR a abusividade da cláusula contratual oitava, item IV, no que tange a previsão de retenção em valor superior a 25% do contrato e na devolução parcelada dos valores pagos; (c) CONDENAR as requeridas na devolução de 90% do montante pago pelo autor, em uma única parcela, corrigida monetariamente desde a data de cada desembolso e com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado pela taxa Selic
”, julgando improcedente o pedido exordial manejado na reconvenção.

Em suas razões recursais, sustent
aram
,
em suma, que
como a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do apelado, em razão de dificuldade financeira para arcar com o pagamento das parcelas assumidas,
deve ser majorado o
percentual de retenção de 25% dos valores pagos pelo apelado,
bem como
que o termo inicial para incidência da correção monetária seja a data do ajuizamento da ação.

Sequencialmente
, asseveraram ser devida
“
indenização pela fruição do imóvel, a ser fixada em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, ao mês, contada a partir de 09 de dezembro de 2016 (data do recebimento das chaves) até a data da efetiva desocupação do imóvel, com a possibilidade de compensação com os valores a serem restituídos em razão da rescisão contratual por culpa do apelado”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

C
om efeito
,
os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 'PACTA SUNT SERVANDA'. MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SUMULA 7/STJ.
1.
'
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)'. (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368) (...)”(
STJ
; AgRg no REsp 1245399/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

Nesta toada,
revela-se
perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado”
nas hipóteses em que houver
afronta
à

L
ei do
C
onsumidor,
razão pela qual, deve
rá
ser mantida inalterada a compreensão firmada,
neste ponto,
pelo magistrado
a quo
.

Pois bem.

A
cerca da possibilidade de retenção, pelo promitente vendedor, de percentual pago por imóvel em razão de inadimplemento atribuído ao promitente comprador, perfilha a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que esta afigurar-se-á válida quando fixada dentro dos limites de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. PERCENTUAL QUE OBSERVA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1.
Ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores. (...)
4.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25 % do total da quantia paga.
Súmula 568/STJ. (...)”(
STJ
; AgInt no AREsp 1373622/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 15/05/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTES COMPRADORES PELA RUPTURA DO LIAME CONTRATUAL. RETENÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). LICITUDE. PRECEDENTE DO STJ.
1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido como razoável nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, seja arbitrado entre 10% e 25% das prestações pagas
(AgInt no REsp 1395252/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe 15-06-2018). (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 024151534708, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018)

Observe-se, portanto, que “
O percentual a ser retido é calculado sobre a totalidade dos valores pagos pelo promitente comprador, sendo assim, nele estão compreendidas as arras e as parcelas propriamente ditas, o que inviabiliza a cumulação da retenção com o montante pago pelo consumidor a título de arras. Precedentes STJ e TJES.
”(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030180095686, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS DISTRATO POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL CONSUMIDOR ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA ARTIGO 51, IV, DA LEI N. 8.078/90 E ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL RETENÇÃO DO SINAL E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM PELA CONSTRUTORA DESCABIMENTO RETENÇÃO CALCULADA SOBRE A TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS EXEGESE DO ART. 53 DO CDC (...)
1)
O distrato do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, diante da desistência do promissário-comprador, não obsta que este debata em juízo as cláusulas contratuais que norteiam o desfazimento do negócio jurídico.
2)
Apesar de o consumidor ter assinado recibo de quitação plena, aquiescendo com a quantia oferecida pela apelante (R$12.374,00), é passível de revisão judicial a cláusula do distrato quando se pretende o reconhecimento de sua invalidade, por abusividade ou onerosidade excessiva, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 413 do Código Civil, que admitem a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas ou excessivamente onerosas.
3) No tocante às arras (ou sinal) há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que todos os valores pagos pelo promissário-comprador, inclusive tal parcela, devem ser considerados para fins de cálculo do percentual a ser devolvido pelo promitente-vendedor.
Além disso, da interpretação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que o percentual a ser devolvido deve ser calculado sobre a totalidade dos valores vertidos pelo promissário-comprador, estando compreendidos neste montante tanto as arras como as parcelas propriamente ditas. (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 048160030416, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

Importante ressaltar que a fixação do percentual opera-se como forma de compensar a fornecedora pelos prejuízos suportados, sobretudo com as despesas decorrentes da administração, propaganda, tributação e congêneres, devendo, portanto, ser apreciada casuisticamente.

Na hipótese, em que pese ser incontroverso que a rescisão contratual se deu por culpa do autor/apelado, não há como acolher a pretensão recursal de majoração do percentual de retenção
de
1
0%
(
dez
por cento)
reconhecido pelo Juízo primevo
, eis que além da ululante abusividade do percentual de retenção praticada no instrumento contratual, é certo que somente
a parte
recorrente poderia demonstrar as despesas relacionadas com a comercialização e administração do bem objeto da rescisão, o que
in casu
, não ocorrera, na medida em que limitou-se a defender genericamente a legalidade de retenção superior a determinada.

Aliás, exatamente nesta trilha caminha a jurisprudência desta Corte Estadual, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO - ANÁLISE CASUÍSTICA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A rescisão ocorrera por culpa do promitente comprador, que, em razão da sua situação financeira, desistiu de prosseguir com o negócio jurídico firmado com a apelada, motivo pelo qual é possível a retenção de determinado percentual pela construtora, que pode variar a depender do caso, nos termos da Súmula nº 543 do STJ. 2.
Quanto ao percentual de retenção incidente, o entendimento da Segunda Seção de que deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento), um “padrão -base” de cláusula penal, (STJ, Segunda Seção, RESP nº 1.723.519/SP, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/09/2019, DJe 02/10/2019), é temperado com a análise das circunstâncias do caso concreto, que permite a variação nos percentuais entre 10% e 25% do total da quantia paga, a depender da avaliação dos prejuízos causados com a rescisão a destempo, o que não ficou evidenciado no caso. 3. Deve ficar comprovado que percentual inferior ao pleiteado pela incorporadora não compensaria devidamente os prejuízos decorrentes da rescisão, o que não ocorreu no presente caso, sendo acertado, portanto, o percentual de retenção de 10% do valor pago.
4. Em relação à correção monetária, para efeitos de restituição, é assente no C. STJ que a correção deve incidir a partir de cada pagamento. 5. Conhecimento e desprovimento do recurso. 6. Honorários recursais arbitrados. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0022066-74.2017.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
02.10.2023
)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - RESCISÃO UNILATERAL – CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – SENTENÇA QUE FIXOU A RETENÇÃO EM 15% (QUINZE POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS – VALOR A SER RESTITUÍDO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. No caso concreto, o Magistrado sentenciante, apesar de ter indeferido o pedido de oitiva do autor e de testemunhas, reconheceu, por meio dos demais documentos acostados aos autos, que a rescisão contratual teria, de fato, sido ocasionada por culpa do promitente comprador, ora apelado, de modo que a produção de prova pretendida pela recorrente torna-se desnecessária. 3. Conforme o enunciado da Súmula nº 543, do C. STJ, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas. 4. O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o promitente vendedor pode reter valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto, em decorrência da rescisão do compromisso de compra e venda. 5.
Na espécie, o percentual de 15% (quinze por cento) de retenção da quantia já adimplida fixada pelo Juízo a quo, se mostra razoável – superior aos patamares usualmente fixados por este Sodalício – e plenamente adequado ao caso em apreço, sobretudo em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pela construtora para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.
6. A correção monetária deve incidir a partir de cada reembolso. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0016022-05.2018.8.08.0035
, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento:
30.11.2022
)

Melhor sorte não assiste às apelantes no que se refere à forma de restituição dos valores, uma vez que o contrato objeto dos autos fora firmado em data anterior à inovação legislativa procedida pela Lei 13.786/18
1
.

A
sentença encontra-se em perfeita consonância com a Súmula nº 543, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao determinar a restituição
parcial e imediata
dos valores pagos pelo consumidor, uma vez que este é quem teria dado causa à rescisão contratual, senão vejamos:

“
Súmula 543, STJ.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
”

Logo, deverá operar-se a restituição imediata e em parcela única, do correspondente a 90% (
noventa
por cento) da quantia dispendida pelo apelado com o pagamento d
e valores
de aquisição da unidade imobiliária.

Quanto ao termo inicial da correção monetária atinente à condenação, não há dúvidas de que deve incidir a partir de cada desembolso, ainda que a iniciativa do distrato tenha sido do comprador, exatamente como estabelecido pelo Juízo
a quo

e
como se manifesta

o C. STJ

quando enuncia que
“
Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, nos termos da jurisprudência do STJ, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Já a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.
” (STJ; AgInt no REsp n. 2.055.437/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

P
or fim, quanto
ao pedido reconvencional
de cobrança por perdas e danos do valor referente à suposta fruição do imóvel pelo apelado, na mesma esteira da sentença vergastada, entendo que não logrou êxito o apelante em comprovar que o
apelado
teria de fato usufruído/utilizado do empreendimento objeto da avença, não se mostrando suficiente documento
formal de
mero recebimento das chaves do imóvel por procurador do apelado.

A meu ver, não há
nos autos elementos a ilidir a conclusão sentencial de que
“
conforme resta estipulado em contrato, na cláusula terceira, inciso III e IV, após a expedição do ‘habite-se’, o promitente comprador será notificado para receber as chaves, sendo que será emitido em posse da unidade comprometida, desde que esteja em dia com as suas obrigações contratuais. Todavia, conforme demonstrou o autor, este estava inadimplente, o que impossibilitaria a sua emissão na posse do imóvel, nos termos da disposição contratual realizada entre as partes. Além do mais, mesmo que o autor tenha recebido as chaves do imóvel, nunca usufruiu do mesmo, e o imóvel foi reavido pela requerida, sem qualquer interferência e/ou utilização do bem, o que possibilitaria à ré/reconvinte vendê-lo como imóvel novo”
.

À luz do exposto
,
conheço e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios
para 20% (vinte por cento)
.

É como voto.

DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
Nesse sentido: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010432, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; e TJES, Classe: Apelação, 012160079922, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.